Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO. FORÇA DE MANDADO. COMUNICAÇÃO PESSOAL.
1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. No caso de abandono de causa por mais de 30 (trinta) dias, o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, afirma que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Intimada a parte autora pessoalmente para providenciar o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com certidão de intimação conferida força de mandado com caráter de comunicação pessoal, bem como decorrido o prazo sem a manifestação e o cumprimento devidos, a extinção do processo sem resolução o mérito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.